Tribunal: TJSP
Processo: 1500422-84.2019.8.26.0146
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – roubo MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – Autoria e materialidade devidamente comprovadas, tanto que sequer foram objeto de insurgência defensiva – Dosimetria – Pretendido reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão – Descabimento – Réu que contava com 25 anos à época dos fatos, não incidindo, assim, na hipótese, a atenuante da menoridade –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – roubo MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – Autoria e materialidade devidamente comprovadas, tanto que sequer foram objeto de insurgência defensiva – Dosimetria – Pretendido reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão – Descabimento – Réu que contava com 25 anos à época dos fatos, não incidindo, assim, na hipótese, a atenuante da menoridade – Confissão que restou devidamente valorada em primeiro grau – Pretensão prejudicada neste ponto – Abrandamento do regime prisional – Desacolhimento – Gravidade concreta do delito, maus antecedentes e reincidência que demonstram a periculosidade do agente e necessidade de resposta penal que seja consentânea aos fins da pena – Inteligência do art. 33, §3o, do Código Penal – Substituição da sanção corporal por restritivas de direitos – Impossibilidade – Réu reincidente, pena superior a 04 anos e crime cometido com grave ameaça à pessoa, circunstâncias que inviabilizam a concessão da benesse legal – Vedações legais contidas no art. 44, I, II e III, do Código Penal – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500422-84.2019.8.26.0146, da Comarca de Cordeirópolis, em que é apelante
ALAN DELFINO MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500422-84.2019.8.26.0146 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500422-84.2019.8.26.0146
Comarca: Cordeirópolis
Apelante: Alan Delfino Martins
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: Leandro Augusto da Silva
Juiz Sentenciante: José Henrique Oliveira Gomes
Voto no 35080
APELAÇÃO CRIMINAL
ROUBO MAJORADO PELO
CONCURSO DE AGENTES
Autoria e materialidade
devidamente comprovadas, tanto que sequer foram objeto
de insurgência defensiva
Dosimetria
Pretendido
reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da
confissão Descabimento Réu que contava com 25 anos
à época dos fatos, não incidindo, assim, na hipótese, a
atenuante da menoridade
Confissão que restou
devidamente valorada em primeiro grau
Pretensão
prejudicada neste ponto
Abrandamento do regime
prisional
Desacolhimento
Gravidade concreta do
delito, maus antecedentes e reincidência que demonstram a
periculosidade do agente e necessidade de resposta penal
que seja consentânea aos fins da pena Inteligência do art.
33, §3o, do Código Penal Substituição da sanção corporal
por restritivas de direitos
Impossibilidade
Réu
reincidente, pena superior a 04 anos e crime cometido com
grave ameaça à pessoa, circunstâncias que inviabilizam a
concessão da benesse legal Vedações legais contidas no
art. 44, I, II e III, do Código Penal Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500422-84.2019.8.26.0146 -Voto no
3
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 324/333, Alan
Delfino Martins foi condenado à pena de 07 anos e 04
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 129 dias-multa, no piso legal, e Leandro
Augusto da Silva, à pena de 05 anos e 04 meses de
reclusão,
também
em
regime
inicial
fechado,
e
pagamento de 13 dias-multa, no mínimo legal, ambos
como incursos no art. 157, §2o, II, do Código Penal.
Parcialmente
inconformado,
apela
Alan,
pugnando pelo reconhecimento das atenuantes da
confissão e da menoridade relativa, pela fixação do
regime inicial aberto e pela substituição da sanção
corporal por restritivas de direitos (fls. 341/345).
Leandro, por seu turno, não recorreu (fls.
346).
Contrariado
o
recurso
(fls.
383/388),
subiram os autos, tendo o douto Procurador de Justiça,
Dr.
João
Diogo
Urias
dos
Santos
opinado
pelo
desprovimento do apelo (fls. 421/424).
É o relatório.
A imputação é a de que, no dia 19 de agosto
de 2019, às 18h45min, na Rua Vicente Celestino, 228,
Vila Nossa Senhora de Aparecida, em Cordeirópolis, Alan

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500422-84.2019.8.26.0146 -Voto no
4
Delfino Martins e Leandro Augusto da Silva, agindo em
concurso, caracterizado pelo ajuste prévio e unidade de
desígnios, entre si e com indivíduo ainda não
identificado, subtraíram, mediante grave ameaça, em
proveito comum, 80 maços de cigarros, 120 isqueiros e a
quantia de R$ 100,00 em espécie, pertencentes à
“Padaria CCM”.
Segundo narra a denúncia, na data dos fatos,
os acusados foram até a padaria acompanhados de um
terceiro indivíduo não identificado, todos em bicicletas, já
ajustados para praticarem o roubo. Leandro simulou
estar armado e anunciou o assalto à funcionária Aline,
enquanto Alan efetuava a subtração dos bens. Durante a
ação criminosa, o terceiro não identificado permaneceu
na rua, vigiando e dando cobertura aos denunciados.
Efetuada a subtração, os agentes fugiram de posse dos
bens.
A polícia foi acionada e diligências foram
imediatamente iniciadas para localizar os réus, que
foram reconhecidos pela vítima Aline.
Alan foi preso em flagrante e Leandro
conseguiu fugir à abordagem, sendo preso em seguida
em virtude de prisão temporária deferida pelo Juízo de
primeiro grau.
Com efeito, no caso em tela, os elementos de
prova carreados para os autos da informatio delicti e
ratificados durante a instrução, sob o crivo do
contraditório, demonstram, com clareza e segurança, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500422-84.2019.8.26.0146 -Voto no
5
imputação atribuída ao acusado.
A
materialidade
e
a
autoria
restaram
amplamente comprovadas pela prova documental e oral
colhidas na instrução criminal. Isso não bastasse, Alan
confessou a prática delitiva (link da audiência, fls. 334).
Aliás,
desnecessária
a
análise
mais
aprofundada do conjunto probatório, pois o recurso
defensivo questiona apenas a dosimetria da pena e o
regime prisional eleito. O Ministério Público e Leandro,
como já adiantado, não recorreram (fls. 346).
Não obstante, em que pesem as alegações
contidas nas razões recursais, o reclamo não comporta
provimento.
Isso porque a expiação foi corretamente
dosada e não merece a mitigação buscada pela defesa.
Vejamos.
Na primeira fase da dosimetria, a pena base
de Alan foi fixada em 1/4 acima do mínimo legal em
razão dos maus antecedentes, do elevado valor dos bens
subtraídos, avaliados em R$ 2.000,00, e do fato de ter ele
cometido o crime em estabelecimento comercial e ter se
valido de simulação de arma de fogo para praticar o
crime, causando maior temor na vítima e expondo maior
número de pessoas.
Oportuno consignar que a ponderação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500422-84.2019.8.26.0146 -Voto no
6
circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal não
é uma operação aritmética, em que se emprega pesos
absolutos a cada uma delas, a serem extraídos de
cálculo matemático, levando-se em conta as penas
máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo
agente, mas sim um exercício de discricionariedade
vinculada,
que
impõe
ao
magistrado
apontar, motivadamente,
os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das
oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59
daquele codex e, dentro disso, eleger a reprimenda que
melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-
crime praticado.
Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO ESPECIAL. IMPETRAÇÃO ANTERIOR
À
MODIFICAÇÃO
DA
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL
DESTA
CORTE. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE
ORDEM
DE
OFÍCIO.
CRIME
DE
FURTO QUALIFICADO.
ALEGAÇÃO
DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DA
PENA-BASE (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).
INOCORRÊNCIA.
PROPORCIONALIDADE
E
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE
PERÍCIA CONSTATANDO A QUALIFICADORA DO
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO. FLAGRANTE
ILEGALIDADE CONSTATADA. AFASTAMENTO.
REDUÇÃO DA PENA. ORDEM PARCIALMENTE
CONCEDIDA. 1 (...). 2. A fixação da pena-
base,
com
fulcro
nas
circunstâncias judiciais
do
art.
59
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500422-84.2019.8.26.0146 -Voto no
7
Código Penal, não obedece a critério objetivo
ou matemático, sendo conferido certo grau
de discricionariedade
ao
julgador
na
valoração desses elementos, respeitando-se
os
princípios
da
proporcionalidade
e razoabilidade
e
considerando
as
circunstâncias
concretas
do caso.
Precedentes. 3. (...). 4. Habeas corpus não
conhecido. Ordem parcialmente concedida, de
ofício, para retirar a qualificadora de rompimento
de obstáculo e, consequentemente, reduzir a
pena, nos termos do voto” (HC 219.953/MS,
Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA,
QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJE
21/10/2013) (grifo nosso).
Com efeito, analisando o caso concreto, infere-
se que os fundamentos invocados pelo MM. Juiz da
causa para elevar a sanção inicial são mais do que
relevantes e, por isso, hão de ser mantidos.
Na segunda etapa da dosimetria, reconhecida
a atenuante da confissão, mas também presente a
agravante da reincidência, houve compensação entre
elas, o que muito beneficiou o acusado, diante da
preponderância da agravante sobre a citada atenuante,
nos termos do art. 67, do Código Penal.
Assim, resta prejudicada a pretensão de
redução
da
pena
pela
incidência
da
confissão
espontânea, já reconhecida em primeiro grau.
Lado outro, não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500422-84.2019.8.26.0146 -Voto no
8
reconhecimento da menoridade relativa, porquanto,
conforme
se
infere
do
termo
de
interrogatório
extrajudicial (fls. 05) e do documento de identidade (fls.
12), Alan contava com 25 anos à época dos fatos, não
incidindo em seu favor, portanto, a citada atenuante.
E, na terceira fase, presente uma única
causa de aumento de pena (concurso de agentes),
correta a elevação mínima da expiação em 1/3, o que
também não comporta qualquer alteração.

Outrossim,
descabido
o
apelo
no
que
concerne ao regime prisional.
Primeiro porque Alan é portador de maus
antecedentes, reincidente, e foi condenado à pena
elevada, o que torna inaplicável o disposto no art. 33, §
2o, letra c, do Código Penal.
Ademais, é de se considerar que o réu
cometeu crime grave, em comparsaria e com grave
ameaça exercida com simulação de arma de fogo contra
funcionários de estabelecimento comercial, o que denota
maior periculosidade e reprovabilidade de sua conduta.
Ora, o delito de roubo, pela própria gravidade
que lhe é intrínseca, demonstra a necessidade de maior
rigor do Estado-juiz. Regime menos gravoso, por certo,
não se mostraria suficiente para a necessária assimilação
da terapêutica penal pelo sentenciado, bem como geraria
sensação de impunidade e insegurança à sociedade, que
se vê assolada e atemorizada com crimes desse jaez nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500422-84.2019.8.26.0146 -Voto no
9
dias atuais, merecendo, por isso, resposta estatal mais
rigorosa.
Casos como o presente é que perturbam e
intranquilizam a sociedade. É, pois, conduta que gera na
vítima e em toda coletividade temor, trauma e receio no
dia a dia, reveladora de personalidade malformada,
agressividade e menosprezo pela integridade do ofendido.
Não há, no momento, mérito pessoal para
obtenção de regime mais brando e, por conseguinte, não
deve regressar ao convívio social. Não se cuida apenas de
reprovação e prevenção do crime, mas de medida objetiva
com o fim de proteção à sociedade, seriamente abalada.
Não se perca de vista lição de JÚLIO
FABBRINI MIRABETE:
“Pacífica jurisprudência no sentido de que,
tratando-se de crime de roubo qualificado, é
correta a fixação do regime inicial fechado, mesmo
se os réus forem primários e não houver prova da
existência de maus antecedentes, pois deve levar
em conta as circunstâncias do delito, que, no caso,
vêm causando grande comoção social” (Execução
Penal, 8o ed., Atlas, 1997, p. 255).
Nesse sentido, tem sido o entendimento deste
E. Tribunal de Justiça:
“Quem age de forma ousada, fria, bem pensada,
com intuito de levar pânico a terceiros indefesos,
apenas para satisfazer sua ambição econômica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500422-84.2019.8.26.0146 -Voto no
10
não
tem
compromisso
com
as
regras
de
convivência social e não pode merecer o afago do
Estado
até
que
demonstre
merecimento,
submetendo-se, antes, à pena em regime de retiro
pleno. Não se trata de mera opinião acerca da
gravidade do crime, com reflexos no regime de
cumprimento da pena. Trata-se, na verdade, de
estabelecer regime indispensável a criminoso que
não pode, temporariamente, ser submetido a
regime mais liberal. Não há mais campo para a
aplicação
matemática
de
regime
de
pena,
considerando-se apenas o volume da sanção e a
primariedade técnica do acusado. Um réu primário
nem sempre é desprovido de periculosidade. Uma
condição não exclui necessariamente a outra. O
que importa, de fato, é a periculosidade e a
possibilidade de reiteração criminosa” (TJ/SP, AP
no 990.10.101032-1, Rel. Pinheiro Franco, j.
16.09.10).
De rigor, portanto, a manutenção do regime
inicial fechado para cumprimento da pena imposta.
Incabível, por fim, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva e direitos.
A uma, porque a medida não se revela
socialmente
recomendável
nem
suficiente
para
a
reprovação e prevenção do delito cometido pelo agente.
Demais disso, Alan é reincidente, o crime foi
praticado com violência e grave ameaça à pessoa e a
pena aplicada é superior à 04 anos, esbarrando, assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500422-84.2019.8.26.0146 -Voto no
11
em expressas vedações legais contidas no art. 44, incisos
I, II e III, do Estatuto Repressivo.
Nada há, portanto, a ser alterado, devendo a
r. sentença subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante
o exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao apelo.
CAMILO LÉLLIS
Relator